Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-04.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-04.2017.8.14.0008

APELANTE: JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS).

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. IMPOSSÍVEL ACOLHER A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANDO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME SE ENCONTRAM FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.

2. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS DEMAIS TESTEMUNHAS, CONSTITUI MEIO DE PROVA DE ELEVADA RELEVÂNCIA.

3. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, com fundamentação vaga e genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza, in verbis: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. Assim, compreendo que o ora apelante faz jus à redução da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, mas não ao mínimo legal, considerando que a valoração negativa do vetor antecedentes criminais, e a presença da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal, autorizam a imposição da pena em patamar acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA, a qual transcrevo: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

3. E, ainda, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento.” (STJ – HC 400543 MS 2017/0117892-0, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Publicado no DJe em 24/08/2017).

4. Nessa ordem de ideias, acolho parcialmente a pretensão recursal ora perfilada, para redimensionar a pena basilar imposta ao ora apelante, mas não ao mínimo legal, pelas razões explanadas alhures.

5. Pena redimensionada ao patamar definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, considerando o status de reincidente ostentado pelo ora apelante, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época dos fatos)
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11988410, que no dia
31 de dezembro de 2016
, por volta das 13h00min, o denunciado Justiniano Rochell Cabral Assis, ora apelante, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, agindo em concurso com outro indivíduo identificado apenas como “Jeferson”, vulgo “Magrão”, tomou de assalto as vítimas Dulcinei de Souza Melo e Bruna Melo de Lima, subtraindo, em uma única ação, de cada uma delas, 01 (hum) aparelho celular, sendo um da marca Samsung Pocket, de cor preto, e outro da marca LG, de cor vermelho, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na Rua Frederico Vasconcelos, esquina coma Rua Cronge da Silveira, Bairro Centro, no município de Barcarena/PA.

Segundo restou apurado, na data e hora acima mencionadas, as vítimas estavam caminhando em via pública, indo em direção à parada de ônibus, sendo que ao chegar à Rua Frederico Vasconcelos, esquina com a Rua Cronge da Silveira, o ora apelante chegou em uma motocicleta, juntamente com outro indivíduo identificado como “Jeferson”, vulgo “Magrão”, ocasião em que o incriminado saltou do veículo e mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos de celulares das vítimas, empreendendo fuga logo em seguida com seu coautor.

Registre-se que, um mototaxista que tomou conhecimento do ocorrido, acionou uma guarnição policial que passava pelas proximidades, a qual empreendeu imediatamente diligências no sentido de localizar os indivíduos autores do fato, logrando êxito em encontra-los na Rua Três de Dezembro, próximo a ponte do Bairro Zita Cunha, sendo que, neste momento, era o indivíduo identificado apenas como “Jeferson”, vulgo “Magrão”, quem seguia de carona e portava a arma de fogo, o qual, ao avistar a viatura policial, pulou da motocicleta ainda em movimento, efetuou um disparo de arma de fogo em direção dos policiais, conseguindo debandar-se. Já o ora apelante Justiniano Rochell Cabral Assis foi apreendido pelos policiais, os quais, diante dos indícios de autoria e materialidade, deram “voz de prisão” ao ora apelante, conduzindo-o à presença da autoridade policial para as providências de praxe.

Ao ser perquirido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a autoria do delito, declarando que realmente o praticou na companhia do nacional de prenome “Jeferson”, vulgo “Magrão”, pontuando que foi este segundo quem ficou com a arma de fogo e os aparelhos celulares das vítimas.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente ao tempo dos fatos).

Após o
recebimento da denúncia
, em
21 de novembro de 2017
, ID 11988420, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
31 de agosto de 2020
, ID 11988431.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 07 de outubro de 2020, ID 11988432.

Em suas
razões recursais
, ID 11988433, a defesa argumentou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, postulou pela redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, por não haver motivos suficientes para sua exasperação, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11988433-11988434, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12704331, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja realizada nova valoração das circunstâncias judiciais.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JUSTINIANO ROCHELL CABRAL ASSIS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, nos termos do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época dos fatos)
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11988433, a defesa argumentou pela absolvição do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. Concomitantemente, postulou pela redução da pena aplicada ao patamar mínimo legal, por não haver motivos suficientes para sua exasperação, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). DA
MATERIALIDADE
.
A materialidade do fato encontra-se comprovada por meio da testemunha de acusação e auto de apreensão de fls. 10/11
. DA
AUTORIA DELITIVA
. As provas produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo e que os réus são autor do fato. Ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa. A testemunha
Carlos Alberto de Lima
relatou
que estava em ronda e um mototaxista passou a informação de assalto
,
que dois assaltantes tinham roubado duas moças
,
que estavam de moto
,
que foram em diligências e cruzaram com os assaltantes
,
que o garupa pulou da moto e efetuou disparo, que este era o Magrelo
,
que quem foi preso foi o piloto e prenderam o réu
,
que não foi encontrado com objetos
,
que o réu confessou o assalto
,
que Magrelo foi quem levou os bens e a arma
. A testemunha
Samuel da Silva Sarmento
relatou que foram em diligências,
que um fugiu e o piloto foi preso
,
que os bens não foram recuperados
,
que o réu Justiniano disse que o outro elemento levou os bens e a arma
.
As testemunhas em juízo confirmaram os fatos narrados pelas vítimas nas fls. 15
. O réu em juízo negou os fatos, aduziu que estava em companhia de um cidadão foragido, que ele mandou acelerar a moto, que este fugiu. Cabe ressaltar que no IPL o réu confessou, mas em juízo negou bem como não trouxe testemunhas de defesa hábeis a sustentar sua versão.
No que se refere as causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de pessoas foi provada, mas o uso de arma restou provadas pelo depoimento das testemunhas de acusação bem como pela fls
. 15. Desta feita,
verifica-se que a autoria do crime de roubo devidamente comprovado em desfavor do acusado
. (...)
.” ID 11988431.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, ID 11988411, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00087/2017.000001-5
, ID 11988411, págs. 03-04, e págs. 05-06, pelo
Auto de apreensão e Apresentação
, ID 11988411, pág. 07, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares, em juízo, que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Justiniano Rochell Cabral Assis
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o ofendido
Dulcinei de Souza Melo
, relatou:

“
(...). QUE:
por volta das 13:00 deste dia 31.12.2016
seguia a pé pela rua Frederico Vasconcelos
na companhia de sua filha chamada Bruna Melo de Lima
, de 18 anos de idade com destino a parada do coletivo, pois todos os dias costuma levar sua filha para pegar o ônibus para ir para seu local de trabalho, Líder da Vila dos Cabanos.
Que ao chegar na cruzamento da rua Cronge da Silveira
,
foi abordado por dois nacionais que estavam numa motocicleta Honda Titan de cor preta
,
sem placa de identificação
,
sabendo dizer que o nacional que seguia de carona
,
identificado como Justiniano Rochell Cabral Assis
, Brasileiro, natural da cidade de Castanhal, Pa, Nascido em 03.01.1982, de 34 anos de idade, filho de Justiniano Nazaré de Assis e Maria José Cabral Assis, Residente na rua 15 de Novembro s/n, entre as ruas Frederico Vasconcelos e Jaime Dias, Bairro Novo, Município de Barcarena, Pa,
sabendo dizer que o referido nacional portava uma arma de fogo tipo Revolver
. Que o nacional acima desceu da motocicleta apontou a arma de fogo na direção de sua filha Bruna e exigiu que lhe fosse entregue ao referido nacional os seguintes aparelhos de celular:
01 (um) aparelho celular Samsung Pocket de cor preto, de no. (91) 98339-7305 e outro aparelho de celular de sua filha Lg de cor vermelho e preto de no. (91) 99116-1658 e 968225-1321
.
O relator informou que a motocicleta estava sendo conduzida por um nacional conhecido como Jeferson
.
Que após o roubo os nacionais fugiram em direção a rua Frederico Vasconcelos
. (...).
” ID 11988412.
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, os Policiais Militares
Carlos Alberto de Lima
e
Samuel da Silva Sarmento
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos e coesos em afirmar que foram abordados por um mototaxista que repassou a informação do assalto a duas moças, que efetuaram diligências e cruzaram com os assaltantes, sendo que o garupa pulou da moto e efetuou disparos de arma de fogo, conseguindo fugir, mas que lograram êxito me prender o acusado, que era quem estava pilotando a moto.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece ser parcialmente acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena. O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais (fls. 113)
; a
personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são prejudiciais, pois que imprimiram ameaça
;
a consequência é grave, uma vez que a res NÃO foi recuperada totalmente
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias,
que em sua maioria são desfavoráveis
,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal
, p
elo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a
1/30
do salário-mínimo vigente à época do fato.
Há agravante da reincidência
,
pelo que aumento de 06 meses e de 60 dias-multa, resultando em 06 anos e 06 meses de reclusão e 180 dias-multa
. Não há atenuante.
Há uma causa de aumento de pena
,
pelo que aumento de 1/3
, resultando em
08 anos e 08 meses de reclusão e 240 dias-multa
. Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de Execução.
O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial FECHADO
, considerando o quantum da pena aplicada. Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.
Concedo o direito de recorrer em liberdade
. (...)
.” ID 11988431.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando negativamente os vetores
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da reprimenda. Contudo, o magistrado singular reconheceu a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual elevou a pena em
06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa
, restando a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas caudas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo primevo ponderou a incidência da
causa de aumento
do
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/3 (um terço)
.

Assim, a
pena em concreto
foi estabelecida no patamar de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores
personalidade do agente
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, com fundamentação vaga e genérica, inobservando ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Assim, compreendo que o ora apelante faz jus à redução da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, mas não ao mínimo legal, considerando que a valoração negativa do vetor
antecedentes criminais
, e a presença da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, autorizam a imposição da pena em patamar acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual transcrevo: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

E, ainda, “
é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento
.” (STJ – HC 400543 MS 2017/0117892-0, Relator (a): Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Publicado no DJe em 24/08/2017).

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada, para redimensionar a pena basilar imposta ao ora apelante, mas não ao mínimo legal, pelas razões explanadas alhures.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não há circunstâncias atenuantes a serem apreciadas. Mantenho o reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual aumento a pena em
06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de diminuição de pena. Mantenho o reconhecimento da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, elevando a pena na fração de
1/3 (um terço)
. Assim, resta a
pena em definitivo
no patamar de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Estabeleço o
regime inicial
de cumprimento de pena no
fechado
, considerando o
status
de
reincidente
ostentado pelo ora apelante, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’ e ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Incabível o
Sursis
, em atenção ao
quantum
da pena imposta ao ora apelante, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação demonstrada ao norte, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023